Tribunal: TCU
Processo: 006.794/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José de Sena Netto, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do programa Brasil Alfabetizado no exercício de 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 8220/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José de Sena Netto (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Coité do Nóia (AL) por força do programa BRALF (Brasil Alfabetizado), no exercício de 2013; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 5/9/2019 (relatório do tomador de contas, peça 13) e 25/1/2024 (relatório de auditoria do controle interno, peça 16); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 22-24) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 25), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.794/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose de Sena Netto (XXX.242.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Coité do Nóia (AL). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.